Tribunal: TJDFT
Processo: 0722862-79.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0722862-79.2019.8.07.0003 RECORRENTE: ÍRIS REGINA SOUSA FARIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTOS QUALIFICADOS PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CRIME IMPOSSÍVEL. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA 567 DO STJ. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. RÉ REINCIDENTE E PORTADORA DE MAUS ANTECEDENTES. VALOR DA RES FURTIVA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME ÚNICO TENTADO IMPROCEDENTE. COMPROVADA A CONSUMAÇÃO DOS DELITOS. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. DIVERSAS CONDENAÇÕES ANTERIORES COM TRÂNSITO EM JULGADO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. MULTIRREINCIDÊNCIA. NÃO COMPENSAÇÃO INTEGRAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Provadas a materialidade e a autoria, a manutenção da condenação é medida que se impõe. 2. “Sistema de vigilância realizado por monitoramento eletrônico ou por existência de segurança no interior de estabelecimento comercial, por si só, não torna impossível a configuração do crime de furto”. Inteligência do verbete 567 da jurisprudência consolidada do STJ. 3. Segundo a orientação jurisprudencial dominante, a aplicação do princípio da insignificância pressupõe o preenchimento concomitante de quatro requisitos: i) mínima ofensividade da conduta do agente; ii) nenhuma periculosidade social da ação; iii) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e iv) inexpressividade da lesão jurídica provocada. O caso em exame não se enquadra nos requisitos citados, haja vista que a ré é contumaz na prática de crimes contra o patrimônio, sendo multirreincidente específica. 4. Havendo pluralidade de condenações transitadas em julgado, é plenamente viável a destinação de algumas delas, na primeira fase de fixação da pena, para a avaliação dos antecedentes. 5. Não se opera a compensação plena entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência quando a ré for multirreincidente. 6. Apelação criminal conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 17 do Código Penal, e 386, inciso III, do Código de Processo Penal, ao argumento de ter ocorrido crime impossível, porquanto entende que, além da existência das câmeras de vigilância ou da presença do segurança no estabelecimento comercial, a recorrente, durante a realização da prática delitiva, já estava sendo monitorada em face de seu comportamento suspeito; b) artigos 14, inciso II, e 155, caput, ambos do CP, com vistas à aplicação do princípio da insignificância, afirmando que a conduta da recorrente não teria apresentado um dano substancial contra o patrimônio da vítima; e c) artigo 156 do CPP, defendendo que incumbiria, ao órgão acusador, demonstrar que a recorrente teria consumado o crime. Entende que a sua conduta deve ser desclassificada para o de tentativa do furto. Assevera que em caso de condenação, a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea, ainda que esta seja parcial ou integral, conforme o enunciado 545 da Súmula do STJ. Contudo, deixa de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. Pugna que todas as publicações sejam realizadas em nome do Núcleo de Prática Jurídica do UniCEUB, OAB/DF 666.666. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. Com relação ao alegado malferimento aos artigos 17 do CP, e 386, inciso III, do CPP, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1385621/MG, Relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, DJe 27/5/2015 – Tema 924, concluiu que “A existência de sistema de segurança ou de vigilância eletrônica não torna impossível, por si só, o crime de furto cometido no interior de estabelecimento comercial”. Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao alegado malferimento aos artigos 14, inciso II, e 155, caput, ambos do CP, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “A reincidência específica do réu e a constatação de que a res furtiva possui valor superior a 10% do salário mínimo vigente à época da prática do crime impedem a aplicação do princípio da insignificância” (AgRg no HC 607.458/RO, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 28/5/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021). Ademais, restou assentado no acórdão vergastado que “Conforme se depreende do recibo emitido pelo supermercado/vítima (id 23676144 – pág. 21), no valor de R$ 181,05 (cento e oitenta e um reais e cinco centavos), o valor da res furtiva supera o parâmetro de 10% (dez por cento) do salário-mínimo vigente à época do fato (...). Além do mais, trata-se de ré reincidente e portadora de maus antecedentes, de modo que não há falar em mínima ofensividade da conduta e em reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento” (ID 24736623). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado na indigitada contrariedade ao artigo 156 do CPP, na medida em que tal dispositivo legal não foi objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre ele não emitiu qualquer juízo, não tendo sido opostos os competentes embargos de declaração, restando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento, a atrair a incidência do veto preconizado pelos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Demais disso, para aferir se a conduta da ora recorrente deve ou não, ser desclassificada para a tentativa de furto, seria indispensável o reexame do conjunto de fatos e de provas trazido aos autos (enunciado 7 da Súmula do STJ). Da mesma forma, o especial não deve subir em quanto à afirmação de que a agravante da reincidência deve ser compensada com a atenuante da confissão espontânea. Isso porque “A falta de particularização, no Recurso Especial, interposto pela alínea ‘a’ do permissivo constitucional, dos dispositivos de lei federal que teriam sido objeto de interpretação divergente, pelo acórdão recorrido, consubstancia deficiência bastante a inviabilizar o conhecimento do apelo especial, atraindo, na espécie, a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal” (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo NPJ-UNICEUB com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027